Tribunal: CARF
Processo: 15940.720119/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720119/2011-11
ACÓRDÃO
2202-011.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O
acréscimo
patrimonial
não
justificado
pelos
rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a lançamento de ofício por
caracterizar omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
E
DIVIDENDOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A aceitação como recursos, no Demonstrativo de Variação Patrimonial
Mensal, dos valores correspondentes à distribuição de lucros e dividendos
efetuada por empresa da qual o contribuinte é sócio, deve vir
acompanhada de prova cabal e inequívoca da efetiva transferência do
numerário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e negar-lhe provimento.

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2011-11
2

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração tem por objeto a cobrança do imposto de renda da
pessoa física, acrescido de multa e juros, no valor total de R$ 152.641,45, referente a rendimentos
omitidos nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano-calendário de 2008. Conforme consta no
Termo de Verificação Fiscal no 03, às fls. 733/742, a fiscalização constatou acréscimo patrimonial a
descoberto, decorrente do excesso de aplicações em relação às origens de recursos, sem respaldo
em rendimentos declarados e/ou comprovados. Os rendimentos teriam origem na distribuição de
lucros da empresa Sementes Oeste Paulista Importação e Exportação Ltda, CNPJ 55.164.644/0001-
07, apontados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual DIRPF/2009, mas as
transferências não foram efetivamente comprovadas.
Em sua Impugnação, o contribuinte afirma que, apesar de sua empresa ser optante
pelo Lucro Presumido, mantém escrituração contábil regular e que há a comprovação da
distribuição dos lucros. Porém, as autoridades fiscais teriam considerado somente os lucros
distribuídos que foram transferidos da conta “Bancos”, por possuírem documentação (extrato)
que prova a movimentação dos recursos. Alega que a legislação não proíbe a transferência de
recursos do Caixa ao sócio nem exige documento bancário para comprovar a distribuição de lucros
e que os recursos sacados do Caixa, em grande parte por meio de cheques de terceiros, eram
destinados diretamente ao beneficiário, sem passar por conta bancária. Também não concorda
com a inclusão dos gastos com cartão de crédito como “aplicações/dispêndios”.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2011-11
3
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O
acréscimo
patrimonial
não
justificado
pelos
rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a lançamento de ofício por caracterizar
omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A aceitação como recursos, no Demonstrativo de Variação Patrimonial Mensal, dos
valores correspondentes à distribuição de lucros e dividendos efetuada por
empresa da qual o contribuinte é sócio, deve vir acompanhada de prova cabal e
inequívoca da efetiva transferência do numerário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nos mesmos
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação. Juntou, também, os mesmos documentos
que já havia juntado anteriormente.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, cumpre mencionar que o Recorrente junta diversos documentos em seu
Recurso Voluntário, mas os mesmos documentos já haviam sido juntados por ocasião da
Impugnação e foram analisados de forma minuciosa pela DRJ, que aduziu o seguinte:
Cabe inicialmente considerar que o acréscimo patrimonial é uma das formas
colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-
se aí, uma presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que,
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2011-11
4
embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade, mas impõe aos
contribuintes a comprovação da origem dos rendimentos determinantes do
descompasso patrimonial.
Tal situação está prevista no Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 43,
inciso II, a saber:
“Código Tributário Nacional:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.” (Grifo não original).
Posteriormente, a Lei 7.713/1988, no artigo 3°, § 1°, preceituou que:
“Lei 7.713 de 30.12.1988:
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados”. (Grifos não
originais).
A tributação do “acréscimo patrimonial a descoberto” está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), em seus artigos 55, inciso XIII, e 806
e 807:
“Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 55 - São também tributáveis:
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806 - A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2011-11
5
Art. 807 - O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos
e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na
fonte”. (Grifos não originais).
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Dessa
forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de planilhas
de cálculo com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de inconformidades
entre a renda declarada e os dispêndios e aplicações realizados pelo contribuinte.
Ocorrendo diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações
sem cobertura dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos
modificativos ou extintivos desse direito, ou seja, justificá-los com rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu
patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de
recursos); a metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com
relação às origens de recursos, situação que somente pode ser explicada pela
omissão de rendimentos por parte do contribuinte.
A presunção contida nos dispositivos legais citados não é absoluta, reitere-se, mas
relativa – juris tantum – na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de
prova que deve ser feita pela própria contribuinte, uma vez que a legislação define
o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda,
sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido
desequilíbrio financeiro/patrimonial do sujeito passivo.
Encontra amparo legal, portanto, o procedimento fiscal que apura acréscimo
patrimonial a descoberto correspondente ao excesso de aplicações sobre origens de
recursos, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Cumpre ressaltar que, conforme já foi explicado à saciedade, o acréscimo
patrimonial não se traduz apenas como aumento no patrimônio (bens), mas
também em gastos (dispêndios) excessivos não acobertados por rendimentos
percebidos, como na espécie, levando à constatação de omissão de rendimentos.
No caso sob exame, o “acréscimo patrimonial a descoberto” apurado na autuação
foi evidenciado pelo “demonstrativo do fluxo financeiro mensal” relativo ao ano-
calendário de 2008, apensado às fls.743/744, sendo decorrente da glosa, por falta
de comprovação da efetiva distribuição de rendimentos, de valores apontados pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009, a título de “lucros
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2011-11
6
distribuídos ao sócio”, pela empresa Sementes Oeste Paulista Importação e
Exportação Ltda, CNPJ 55.164.644/0001-07, cujas transferências, nos meses de
janeiro, fevereiro e março do ano-calendário de 2008, não foram efetivamente
comprovadas pelo contribuinte.
Considero pertinente transcrever trechos da narrativa da autoridade fiscal no
Termo de Verificação Fiscal apensado às fls.733/744:
“Em 26/08/2011 intimou-se o contribuinte acerca dos acréscimos patrimoniais a
descoberto nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano-calendário de 2008,
havendo deferimento de solicitação de dilação de prazo em 05/09/2011 e
13/09/2011.
. . . . . .
Em 04/10/2011 o contribuinte apresentou resposta à intimação fiscal sobre os
acréscimos patrimoniais, esclarecendo/solicitando que: quanto aos lucros
distribuídos a ele e seu cônjuge nos meses de janeiro, fevereiro e março e não
considerados pela Fiscalização, relata que constam de balanços registrados no Livro
Diário e que foram deduzidos da conta Saldo de Lucros e Resultado Anual e lançados
como saída de numerários da conta Caixa. Acrescenta que a distribuição consta na
Declaração de Ajuste Anual de cada sócio beneficiário e anexa 02 (dois) documentos
denominados de Informe de Rendimentos Financeiros fornecidos pela empresa aos
sócios, discriminando os valores distribuídos no ano de 2008.
. . . . . .
Informa, também, que, como os sócios são administradores da empresa, em
determinadas ocasiões retiraram do caixa da sociedade cheques recebidos de
clientes, transferindo-os diretamente a eles, motivo pelo qual os referidos valores
não transitaram em suas contas bancárias. Todavia não indicou um único cheque
vinculado às vendas efetuadas pela pessoa jurídica. A comprovação do alegado
deveria ser efetuada via cópias dos cheques, cópias das Notas Fiscais de Saídas, com
o correspondente depósito ou o repasse para terceiro que justificasse a real
destinação (contrapartida). Não apresentou registros dessas operações na
contabilidade, havendo tão-somente o registro das saídas na conta Caixa”.
Em sua peça contestatória, o interessado centra sua defesa na argumentação de
que “todos os valores distribuídos foram devidamente contabilizados a débito da
conta Lucros Acumulados e a crédito da conta Caixa ou Bancos, conforme o caso” e
que, apesar de ser optante pelo regime tributário do lucro presumido, a empresa
Sementes Oeste Paulista Importação e Exportação Ltda mantém escrituração
contábil perfeitamente regular, feita com observância na Lei Comercial, e “os livros
que representam sua escrituração possuem todas as formalidades exigidas pela
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2011-11
7
legislação e, quando solicitados, foram tempestivamente apresentados à
Fiscalização”.
Cumpre observar que o artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente determina que os lançamentos contábeis devem estar sempre
amparados por elementos que não deixem margem a dúvida quanto à consistência
da operação e somente faz prova a favor da empresa a escrituração mantida com
observância das disposições legais dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
Por ser o interessado sócio da empresa Sementes Oeste Paulista Importação e
Exportação Ltda, a distribuição de lucros deveria estar cercada de elementos
seguros de provas que demonstrassem, de forma cabal e inequívoca, a efetividade
das operações financeiras, como bem ressaltou a autoridade lançadora no Termo
de Verificação Fiscal acima transcrito.
Não o tendo feito, não há no presente caso, ante a ausência de documentação
comprobatória, como se acatar os argumentos do contribuinte. Simples
lançamentos contábeis, desacompanhados dos documentos que lhes deram
origem, não constituem prova do alegado.
Afirma, também, o autuado que o Fisco não aceitou os valores transferidos da conta
Caixa, mas “não há lei que proíba a transferência de recursos da conta Caixa para o
sócio, como também não há lei que vincule a distribuição de lucros a um
documento bancário como prova da distribuição”.
Embora seja verdadeira a sua afirmativa, de que não há óbice legal à realização de
pagamentos em espécie, entendo que não é menos verdadeiro o fato de não ser
usual que transações envolvendo valores tão expressivos sejam feitas desse modo.
Assim, considero totalmente correta a postura da Fiscalização de analisar a alegação
do fiscalizado com muita cautela, exigindo prova robusta da efetiva transferência de
valores. A simples alegação de transações em espécie não pode servir de escudo
para o contribuinte, não pode se constituir em defesa intransponível, livre de
qualquer questionamento e/ou comprovação. Nada a censurar, nesse aspecto, ao
procedimento fiscal.
Por outro lado, conforme se observa nos valores constantes do Demonstrativo do
Fluxo Financeiro Mensal”, às fls.743/744, notadamente nos itens 1.4, 1.5, 1.6 e 2.2
do Quadro “Recursos”, ao contrário do alegado pelo impugnante, os rendimentos
percebidos pelo seu cônjuge, devidamente comprovados, foram, sim, considerados
pela autoridade fiscal.
Conclui o autuado, em sua defesa, que não há como concordar com inclusão dos
gastos com cartão de créditos no quadro “Aplicações/Dispêndios” visto que “não há
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.655 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2011-11
8
identificação dos gastos, nem da sua natureza, o que pode ensejar duplicidade de
valores pois pode ocorrer que gastos embutidos na soma mensal já tenham sido
considerados no fluxo financeiro mensal (pagamentos)”.
Intimados pelo fiscal-autuante, mediante Termos de Intimação Fiscal de fls.634 e
fls.637, a apresentarem planilhas com indicação dos desembolsos mensais
efetuados com despesas pessoais, inclusive despesas com cartões de crédito, o
contribuinte e sua esposa “apresentaram respostas idênticas, informando que,
devido ao tempo decorrido, não se recordam dos valores desembolsados com
gastos pessoais”. Diante disso, concluiu a autoridade fiscal, “fez-se necessário o
lançamento dos gastos com cartão de crédito de acordo com as informações
prestadas pelas administradoras de cartões”.
O autuado não trouxe, para apreciação da autoridade julgadora, nenhum elemento
hábil a comprovar que tenha efetivamente ocorrido a hipótese por ele levantada de
duplicidade de valores na planilha elaborada pelo fiscal-autuante. Portanto, no
presente caso, os argumentos do contribuinte se reduzem a meras alegações e,
como é público e notório, alegar não é provar.
Por concordar com a decisão da DRJ, acima transcrita, adoto e reproduzo suas
razões de decidir, com base no art. 114, § 12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1026
DF CARF MF
Original